Tribunal: TJBA
Processo: 8046788-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046788-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO BATISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RODRIGO BARRA MENDES

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por João Batista dos Santos contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito n. 8007679-12.2024.8.05.0113, em trâmite perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Itabuna/BA, que indeferiu o pedido de produção de prova pericial grafotécnica e declarou encerrada a fase instrutória, remetendo os autos à conclusão para sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a realização de prova pericial grafotécnica em ação em que a parte autora impugna a autenticidade de assinatura aposta em contrato de empréstimo consignado, reputando-a falsa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo, firmou entendimento no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, permitindo a interposição de Agravo de Instrumento em hipóteses não expressamente previstas, desde que demonstrada urgência, como na hipótese de possível cerceamento de defesa.

A impugnação de documento por falsidade justifica a realização de perícia grafotécnica quando a controvérsia demanda conhecimento técnico especializado para sua adequada elucidação.

A negativa imotivada da produção de prova pericial requerida pela parte configura cerceamento de defesa, especialmente quando tal prova se mostra potencialmente decisiva para o deslinde da controvérsia.

A busca pela verdade real constitui princípio estruturante do processo civil, do qual decorre o direito à prova como expressão do devido processo legal, impondo-se a sua realização quando necessária à formação do convencimento judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento imotivado de prova pericial requerida para apuração de falsidade de assinatura em contrato configura cerceamento de defesa, quando a controvérsia demanda conhecimento técnico especializado.

O rol do art. 1.015 do CPC/2015 é de taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento quando demonstrada urgência apta a justificar a recorribilidade imediata da decisão interlocutória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 464, § 1º, I e II; art. 373, § 1º; art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018, DJe 19.12.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8046788-47.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante JOAO BATISTA DOS SANTOS e como apelada BANCO BMG SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do Agravo e, no mérito, dar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.